Tribunal: TJSP
Processo: 2218320-12.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: da decisão no Diário de Justiça Eletrônico. Observância ao disposto pelo artigo 346 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2218320-12.2025.8.26.0000; Relator (a): Rogério Murillo Pereira Cimino; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2025; Data de Registro: 26/09/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Compra e Venda

Relator(a):

Rogério Murillo Pereira Cimino

Comarca:

Atibaia

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/09/2025

Data de publicação:

26/09/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de contrato cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais. Compra e venda de bem móvel. Decisão agravada que rejeitou a nulidade arguida pela devedora, ora agravante, e determinou o prosseguimento da execução. Insurgência da agravante. Não acolhimento. Prazos contra o revel sem patrono constituído nos autos que fluem da data de publicação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de contrato cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais. Compra e venda de bem móvel. Decisão agravada que rejeitou a nulidade arguida pela devedora, ora agravante, e determinou o prosseguimento da execução. Insurgência da agravante. Não acolhimento. Prazos contra o revel sem patrono constituído nos autos que fluem da data de publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico. Observância ao disposto pelo artigo 346 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido.